Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando a possibilidade de reexame de questão já solucionada, por estar acobertada pela preclusão/coisa julgada.
4. A oposição dos embargos de declaração revela tentativa de rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo Colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada não apresenta erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
6. As questões analisadas no acórdão serão consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questão já decidida e acobertada pela preclusão/coisa julgada. 2. Os embargos de declaração servem para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão em uma decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo não podem ser opostos para que a parte sucumbente tente modificar a decisão ou prequestionar a matéria, pois essa finalidade é inadequada para essa via recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.